Tribunal: TJDFT
Processo: 0740925-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0740925-74.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA EMBARGADO: CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES, KARITA PEIXOTO POUSO ALTO RENAUD FRAZAO DESPACHO Nada a prover em relação à petição de ID 53759005, tendo em vista que na Decisão Monocrática de ID 53593539 já foi determinado o reembolso das custas processuais adiantadas. Transcorrido o prazo legal, remetam-se os autos ao juízo de origem. Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora